Tribunal: STF
Processo: RE 1285313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES FIXADOS EM CONTRATOS DE EILD. RESOLUÇÃO N.° 590/2012, DA ANATEL. REDUÇÃO DO MONTANTE PACTUADO. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS MEDIADA PELA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. 
    1. A discussão reside na possibilidade de a Agência Reguladora, sob o manto de "resolver conflito", com suposta incidência no artigo 19, inciso XVII, da Lei n° 9.472/72, disciplinar e decidir que o preço de EILD, contratualmente ajustado, será reduzido ao valor de referência caso não exista autocomposição entre os contratantes. 
    2. A despeito de ser designado de "resolução de conflitos", o procedimento 4110 previsto na Resolução n° 590/2012, da ANATEL (artigos 35 a 37), não possui tal natureza jurídica na forma como restou disciplinado, eis que, em não sendo alcançada a conciliação entre as empresas reguladas, aplica-se, compulsoriamente, o valor de referência estabelecido previamente pela agência reguladora. Em verdade, configura uma imposição (e não mediação ou composição) da ANATEL para a fixação do valor que entende ser o devido no caso de haver desavença entre as prestadoras de serviços de telecomunicações envolvendo oferta de EILD, ainda que a contratante deixe de alegar onerosidade excessiva para o cumprimento do acordo anteriormente ajustado ou mesmo desequilíbrio econômico -financeiro gerado em contrato já celebrado, ou seja, sem demonstração de real necessidade para a recomposição do preço pactuado, configurando, assim, ato parcial, vinculado a um resultado já sabido, servindo de estímulo a todas as prestadoras buscarem a adoção do valor de referência em contratos já celebrados que, atualmente, é o constante do Ato n° 2.716/2012, substancialmente inferior ao que restou contratado no caso em apreço, o que caracterizaria ofensa ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 
    3. Despiciendo haver em, ao menos, um dos contratos, cláusula prevendo a utilização da resolução de conflitos. Há, em verdade, um impacto regulatório que difere da resolução de conflito (na real acepção do instituto), pois, no caso de a contratante não desejar mais se submeter ao acordo firmado, já se sabe, antecipadamente, quem será o perdedor da contenda, posto que é de conhecimento das prestadoras de serviços de telecomunicações o valor de referência definido pela ANATEL nos casos de resolução de conflitos. Ressalte-se que, ao se estabelecer cláusula nesse sentido, tem-se em vista a solução da divergência por haver dúvidas quanto à interpretação de cláusula contratual, descumprimento do ajustado, abusividade do preço ou desequilíbrio financeiro por motivos supervenientes, mas não para simplesmente deixar de incidir preço ajustado, com base em Resolução infralegal posterior, com o objetivo de reduzir valor contratado em ato jurídico perfeito. 
    4. Não se pode conferir e prestigiar poderes regulatórios absolutos, imunes ao controle judicial, quando há densidade jurídica na argumentação de desrespeito ao ato jurídico perfeito e à irretroatividade de atos normativos restritivos de direitos subjetivos. A conduta da agência compromete a ordem jurídica e a segurança jurídica, ao fragilizar a confiança legítima do concessionário -cedente no cumprimento efetivo do contrato de EILD, trazendo preocupante precedente que pode colocar em risco a credibilidade estatal de respeitar ajustes, impondo o valor de referência a despeito do que tenha sido ajustado entre as empresas envolvidas, desmoralizando a própria instituição pública. 
    5. O tema em nada depende de apreciação de aspectos técnicos da alçada da ANATEL, para os quais a intervenção do Poder Judiciário seria inadequada. 
    6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).
    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente